Tribunal: TJDFT
Processo: 0700272-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700272-78.2023.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: GABRIEL TONHA LAURO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição manuscrita, protocolizada por GABRIEL TONHA LAURO, condenado à pena definitiva de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, por homicídio qualificado (autos n. 2017.09.1.013117-0). Consta que já resgatou 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 1 (um) dia da pena que lhe fora imposta. Pugna, ao fim, na presente PetCrim pela revisão da dosimetria da citada pena. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do DF, com vistas à adequação do requerimento às normas jurídicas e à verificação dos fatos inerentes à situação processual do requerente (ID: 42604468). A Defensoria Pública informou que a pretensão ventilada pelo requerente encontra fundamento jurídico e que a PetCrim deve ser recebida como revisão criminal e ser encaminhada à Câmara Criminal em prosseguimento (ID: 42838507). Pois bem. À luz dos fundamentos de fato e de direito declinados pela Defensoria Pública em favor do pleito declinado pelo requerente, inclusive, com a possibilidade de redução de pena, é caso de remeter os autos à Câmara Criminal, a quem compete processar e julgar a revisão criminal. Ante o exposto, defiro o pedido de ID: 42838507 e recebo a PetCrim como revisão criminal. Encaminhem-se, pois, os autos à distribuição. I. Brasília, 23 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador